Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738322-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por U.R. C. D. T. M. D. R. D. J. L. contra sentença (ID 71893514) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por T. K. S. M.., julgou os pedidos procedentes nos seguintes termos: “Com fulcro nessas razões, julgo PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a ré a restituir à demandante a quantia de R$ 21.780,00 (vinte e um mil, setecentos e oitenta reais), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento a maior e acrescida de juros de mora de 1% desde a citação; bem como a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais, sobre os quais deverá incidir a taxa SELIC a partir da presente data (Lei no 1905/2024. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, intime-se para pagamento em quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação.” Em suas razões (ID 71893522), a apelante sustenta que: 1) por não ser mais uma operadora de planos de saúde, não há possibilidade de cumprimento da obrigação imposta; 2) a apelação deve ser recebida também com efeito suspensivo, para não comprometer o regular andamento de seu processo de recuperação extrajudicial e sua delicada situação financeira; 3) qualquer medida coercitiva em seu desfavor deve ser suspensa; 4) o procedimento de reconstrução de mama da autora é meramente estético e não está previsto no rol de cobertura da ANS; 5) a autora limitou-se a requerer a indenização por danos materiais sem, contudo, comprovar qualquer cobrança indevida por parte da operadora; 6) não houve ato ilícito a ensejar dano moral. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Caso mantida a condenação, que o valor da compensação moral seja reduzido. Preparo recolhido (ID 71893525). Contrarrazões apresentadas (ID 71893529). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre procedimento cirúrgico (bariátrica) da autora, que foi negado pelo plano de saúde. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se T. K. S. M. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator